Tribunal: TJMT
Processo: 1025523-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025523-76.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO SALES MAGALHAES - CPF: 032.695.261-64 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA - CPF: 458.562.817-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) – IRRELEVÂNCIA - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária DPVAT (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT e Despesas Médicas (DAMS) ajuizada por ROGERIO SALES MAGALHÃES, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 1.687,50(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, reembolso de despesas médicas (DAMS) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir da data desta sentença, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência do direito de receber o seguro DPVAT. Aduz falta de habilitação. Assevera que o veículo não estava licenciado. Entende que as despesas médicas não se comprovam nos autos.

Requer a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 183053093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ROGERIO SALES MAGALHÃES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/11/2019, como consta de Boletim de Ocorrência (Num. 183052990). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 183052942) e Laudo Pericial Judicial (Num. 183052080).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.

Alega inexistência do direito à verba indenizatória ao argumento de que o condutor não era habilitado ao tempo do acidente de trânsito. A razão, porém, não a socorre. Anexado aos autos, Carteira Nacional de Habilitação (Num.
183052939).

Ademais, verba indenizatória obrigatória se torna devida à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), do qual resulte incapacidade, pago
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A ausência de habilitação constitui tão somente infração administrativa, a qual não impede o recebimento do seguro
DPVAT
. Ademais, a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento do seguro obrigatório, de forma que é irrelevante o fato de o segurado possuir ou não Carteira Nacional de Habilitação.

Este e. Tribunal já decidiu que, como prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

A seguradora apelante também alega inexistência do direito à verba indenizatória ao afirmar
que o veículo não estava licenciado. Sem razão, novamente, a seguradora apelante.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por veículo licenciado, conforme Boletim de Ocorrência, ao registrar que POR NÃO HAVER NO LOCAL SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE VIA PREFERENCIAL, APLICA-SE NO CASO O ART. 29 DO CTB (REGRA DA MÃO DIREITA) NESTE SITUAÇÃO O VEÍCULO V1/GOL INVADIU A PREFERENCIAL DO V2/TRICICLO QUE TRAFEGAVA À DIREITA DO VEÍCULO V1/GOL (Num. 183052990).

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

É importante lembrar que o diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Insta registrar, repise-se, que o sinistro decorreu de
ação direta de veículo devidamente licenciado, ao atropelar a condução da vítima, causando o acidente de trânsito
(Num. 183052990)
.

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O c. STJ já observou que é imprescindível, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
(STJ AgRg no REsp 1318402/RS).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

A seguradora apelante também se insurge contra as
despesas
médicas suplementares – DAMS, ao argumento de que não se comprovam nos autos e que inexiste prescrição médica que as justifiquem
(Num. 183052088 – pág. 05).

Ressai do feito que
os gastos da parte autora, ora apelada, foram relatados e comprovados, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 183052994 – pág. 01/05).

Observou o juízo singular (Num. 183053087) que no
que diz respeito ao pedido de reembolso das despesas médicas DAMS, observo pelos documentos juntados pelo requerente no id. 62598432, que foi despendido pelo tratamento um valor muito maior que aquele estabelecido na lei a título de reembolso (R$ 2.700,00).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente de trânsito
,
o atendimento hospitalar
, bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelado, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Ademais, a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, mantidos inalterados todos os termos da sentença singular.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023